Tribunal: TJDFT
Processo: 0709701-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESCISÃO DO CONTRATO. VÍCIOS DA OBRA. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA E COMPROMETIMENTO DA HABITABILIDADE. COMPROVADOS. DANO MATERIAL. COMPROVADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. TAXA DE OCUPAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nas hipóteses em que se discute vício do produto, aplica-se o disposto no art. 18 do CDC, que prevê a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados para o consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, da rotulagem ou mensagem publicitária.
2. Incumbe ao fornecedor do produto/serviço demonstrar que o fornecimento se deu da maneira como contratada. Portanto, no caso, cabia às Apelantes se desincumbirem de seu ônus probatório, requerendo a produção de outras provas, tal como a perícia judicial a fim de comprovar a ausência de vícios de construção e de que os vícios apresentados foram definitivamente sanados, o que não ocorreu.
3. É inconteste nos autos que houve a mudança da destinação do imóvel entre o habite-se e a oferta de venda aos Apelados e que este foi anunciado e entregue aos Autores como um imóvel de natureza residencial.
4. É inegável que parte dos vícios na construção está associada ao fechamento da varanda, devido a sérios problemas de vedação que inviabilizam o uso a que se destinou o imóvel, e mesmo decorridos mais de dois anos das primeiras solicitações de reparos, os vazamentos continuaram a acontecer. Embora não tenha sido realizado prova técnica para tanto, os documentos apresentados pelos Autores, compostos de vídeos e fotografias do imóvel são suficientes para demonstrar o comprometimento da habitabilidade do imóvel.
5. Do confronto do laudo técnico juntado pelos Autores (ID 31934854), das imagens IDs 31934850 e 31934851, do contrato ID 31934838, do termo de entrega do imóvel (ID 31934857) e do layout do imóvel (ID 31935515) observa-se que houve notório descumprimento de oferta pelas Rés, na medida em que o projeto vendido aos Apelados era de imóvel residencial e não de uma unidade comercial precariamente “adaptada”, o que revela o descumprimento da oferta.
6. É evidente que as infiltrações, trincas e rachaduras no imóvel, assim como a enorme quantidade de vazamentos que ocorrem no apartamento nos dias de chuva, por um período de quase dois anos, apesar de as tentativas malsucedidas das Apelante de conserto no imóvel, por certo comprometem a sua habitabilidade, isso porque, danificam não só o imóvel em si, mas todos os bens que guarnecem a residência dos Apelados.
7. Sendo manifesto o descumprimento contratual por parte das Apelantes, os Apelados têm o direito de, à sua escolha, pleitear a rescisão judicial do contrato ou o cumprimento específico da obrigação, sem prejuízo, em ambos os casos, de eventual indenização por eventuais perdas e danos, nos termos do art. 475 do Código Civil.
8. É cabível a rescisão do contrato decretada na sentença. Diante disso, o retorno das partes ao status quo ante é medida que se impõe, de modo que as Apelantes devem devolver aos Apelados os valores vertidos por eles a título de pagamento, monetariamente atualizados, com juros de mora de 1% a.m. desde a data da citação neste processo, inclusive ITBI e emolumentos cartorários.
9. Os móveis projetados e executados, com ajuda de profissionais da área, para determinados ambientes planejados se incorporam ao bem, haja vista que foram feitos sob medidas e que somente se aproveitam naquele espaço, visto que certamente se integraram ao imóvel, devendo ser considerados como benfeitorias, pois estas obras agregam valor a este. Pensar o contrário seria incompatível com o próprio caráter “planejado” de tais móveis, haja vista sua individualidade quanto ao imóvel para o qual estes foram desenhados
10. O dano extrapatrimonial tem como fundamento a lesão a situações jurídicas existenciais, de qualquer ordem ou natureza, da pessoa humana ou jurídica, que é prejudicada na sua qualidade de vida em todos ou em alguns de seus aspectos.
11. É incontroversa que a falha na prestação do serviço causou prejuízo aos Consumidores, pois, ao não providenciar, em tempo razoável, os reparos definitivos no imóvel, de modo a permanecer as infiltrações, trincas e rachaduras no imóvel, assim como a enorme quantidade de vazamentos que ocorrem no apartamento nos dias de chuva, por mais de dois anos, por certo que além de comprometer a habitabilidade do imóvel, causou aos Autores aflição, angústia e frustração, isso porque, conforme visto nos vídeos não se trata de pequenas infiltrações e eventuais vazamentos, e sim, conforme apontado pelo Juízo sentenciante, era um quadro de “quase um alagamento” no imóvel, a cada chuva.
12. Em se considerando as funções punitiva e pedagógica da condenação a título de danos extra materiais, os parâmetros referidos no voto permitem concluir que o valor fixado na sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada Autor atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial.
13. O mero exercício da posse do imóvel por parte dos Compradores não é apto a justificar sua condenação à devolução de taxa de fruição, principalmente quando há provas nos autos de que a posse dos Apelados se deu de forma contrária às expectativas destes, visto que foi um período de transtornos e aborrecimentos e sem que tivessem obtido algum proveito econômico com a alegada fruição.
14. Em razão da sucumbência recursal, (i) os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação foram majorados para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC; (ii) ante a sucumbência das Rés/reconvintes, os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa foram majorados para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
15. Recurso conhecido e não provido.